Tribunal: TJSP
Processo: 2030472-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Indeferimento da benesse à pessoa natural – Inconformismo – Documentos que demonstram a capacidade financeira da parte autora em custear as despesas processuais - hipossuficiência financeira não demonstrada - Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - RECURSO NÃO PROVIDO.